Tribunal: STF
Processo: ARE 1445295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 51, p. 4):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - Pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA - Complementação de pensão por morte, com suporte nas Leis 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 - Impossibilidade - Morte do instituidor ocorrida já na vigência da EC 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF - Expressa vedação à complementação de aposentadorias e pensões - Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença mantida. Recurso da autora improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 57).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, XXXVI, do Texto Constitucional.



    Em suas razões, sustenta que (eDOC 63, pp. 11-12) :



    “(...) embora o falecido marido da Autora estivesse regularmente recebendo a complementação de seus proventos desde o momento de sua aposentadoria, o Estado negou à sua viúva o direito legalmente previsto à complementação de sua pensão nessa qualidade. 



    E essa negativa, repita-se, foi justificada pela invocação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, voltada aos servidores da União, que vedou a complementação de aposentadorias e pensões dos servidores públicos. 



    Situação que sequer contempla os ferroviários do Estado – portanto não servidores da União - e que, ademais, não são servidores públicos e sim celetistas, repita-se, ainda. 



     Portanto, tendo o marido da demandante falecido na condição de complementados pelo Estado, sem dúvida sua viúva tem irrecusável direito adquirido à respectiva pensão complementar, de acordo com a legislação aplicável, diversamente do entendimento recorrido, que dessa forma desatendeu aos dois preceitos fundamentais da Carta Magna: o da dignidade da pessoa humana e do direito adquirido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 279 (eDOC 74).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao analisara o recuso de apelação, o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 51, pp. 6-8):



    “Como já decidido por esta 9ª Câmara de Direito Público, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2026537-67.2021.8.26.0000, com a edição da EC 103/109, que incluiu o § 15, do art. 37, da CF, a complementação de aposentadoria e de pensões foi expressamente vedada, devendo ser observada pela Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o que implica deduzir não haver necessidade de tratativa específica da matéria mediante edição de lei no âmbito do Estado de São Paulo. Boa parte das alterações promovidas pela EC 103/19 atingiram o art. 37, da CF, que trata da Administração Pública, em todos os entes da Federação, sendo irrelevante a discussão se a reforma previdenciária está restrita ao INSS.



     Em outros termos, após a edição da EC 103/19, que conferiu substancial reforma previdenciária, o art. 37, § 15, da CF, passou a vedar toda e qualquer forma de complementação de proventos de aposentadoria ou pensão, exceto nas hipóteses de previdência complementar ou de extinção de regimes próprios de previdência, não guardando a hipótese destes autos qualquer correspondência comas exceções em comento. 



    Nesse particular, a discussão de qual a natureza jurídica da reforma trazida pela EC 103/19, se de direito administrativo ou de previdenciário, e que a pretendida complementação dos ferroviários não é própria do regime de previdência do Estado, não muda o panorama dos autos, que deve se ater ao § 15, do art. 37, da CF, tendo em vista que o falecimento do marido da autora se deu já na vigência da EC 103/19, sendo irrelevante o fato de o instituidor do benefício ter se aposentado antes da nova regra constitucional em comento. 



    Aliás, a regra do art. 7º, da EC 103/19 (O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional) só teria aplicação nestes autos se o óbito do instituidor da complementação fosse anterior à vigência da EC 103/109, o que não é o caso.



    (...)



    (...) inexiste direito adquirido à complementação de pensão, não se tratando de continuidade do recebimento da complementação antes pelo ex-funcionário, e agora pretendido pela viúva, porquanto se trata de um direito subjetivo distinto, decorrente da condição de dependente do instituidor do benefício, que surge após a morte do aposentado ocorrida no advento da EC 103/19.” (grifei)



    Constato que o caso dos autos se alinha ao entendimento desta Corte no sentido de que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor, razão pela qual concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1259460 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15-06-2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE DE IDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes: ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/3/2014. 2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua prorrogação em face do limite de idade, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, e ARE 667.498-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO CONTRA TERMINATIVA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.551/77 – MANUTENÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 25 ANOS – TEMPUS REGIT ACTUM – SÚMULA 340 STJ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 833446 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14-11-2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente